Tribunal: TCU
Processo: 007.802/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5289/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.802/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Oliveira Salgado (XXX.407.926-XX); Erika Requião Queiroz (XXX.940.995-XX); Fabiana Carvalho Fernandes Melo (XXX.331.641-XX); Fernanda Telles Guerra Carvalhedo (XXX.230.881-XX); Gabriela Maria Nogueira Henriques (XXX.544.904-XX); Jaqueline Pereira de Souza Pachu (XXX.129.664-XX); Maria Eugenia Ramos Reis e Silva (XXX.209.893-XX); Marianne Lourenco Soares (XXX.271.791-XX); Tais Andrade Dantas (XXX.544.954-XX); Thiago Lins Fagundes de Sousa (XXX.448.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.